Tribunal: CARF
Processo: 10283.001889/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.001889/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.391 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
DC LOGISTICS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/02/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA
CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não
padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a conduta
e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo
direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/02/2009
Ementa:OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AGENTE DE CARGAS. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO
COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e
27-A, II da IN 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE
NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
MATÉRIAS
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA
PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com
os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é
competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar suscitada. No mérito, por maioria
de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Wagner Mota Momesso de
Oliveira, que lhe negou provimento e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.001889/2009-13
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.391 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001889/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário movido em face da r. decisão de fls. 95-98, a qual
manteve o lançamento do crédito tributário em função da lavratura do Auto de Infração objeto
deste Processo Administrativo. Eis o enquadramento fático das fls. 06 e 16, a saber:
O presente auto de infração trata de aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória pela empresa DC LOGISTICS BRASIL LTDA, CNPJ n° 74.182.593/0001-90,
referente à inserção de informação no sistema Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela
Receita Federal do Brasil...
A empresa DC LOGISTICS BRASIL LTDA (representada por AMAZONCARGO
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA), na qualidade de agente de carga, iniciou
processo de desconsolidação de cargas no dia no 12/02/2009 às 15:40:13h, quando incluiu, no
Siscomex Carga, CE mercante filhote n° 010905016279852, amparado pelo CE mercante
genérico n° 010905009823151.
A embarcação 9007271 - ALIANÇA MARACANÃ, que transportou a carga incluída no
Manifesto de Baldeação de Carga Estrangeira n° 0109B00208100 e acobertada pelo CE
mercante genérico supracitado, chegou ao destino deste CE, o Porto de Manaus, no dia
20/02/2009 às 06:58:00h, conforme registro na escala 09000029770.
No dia 09/04/2009, a empresa efetuou solicitação de alteração de NCM do item 0001 (inclusão
dos NCMs 85041000 e 85393900) para o CE mercante filhote supracitado. A Receita Federal
deferiu a solicitação no dia 17/04/2009.

Em suas razões recursais, inicialmente aponta a ocorrência da prescrição
intercorrente em razão do processo ter ficado sem movimentação na DRJ de Fortaleza entre o
período de 24/05/2012 a 30/06/2007.
Não obstante as informações trazidas em sua peça impugnatória, especialmente no
tocante ao fato de ter sido retificação de informações prestadas tempestivamente, a decisão de
fls. 115-127 manteve a lavratura do Auto de Infração e o respectivo lançamento da multa pelo
suposto cometimento da infração de Embaraço.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.391 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001889/2009-13

De maneira fundamentada, o relator da decisão de primeiro grau apontou que as
informações não foram prestadas de forma completa. Dentre todos os códigos NCMs e
respectivas mercadorias indicados tempestivamente, não foi mencionado o objeto do pedido de
retificação motivo pelo qual, entendeu-se tratar-se de informação prestada intempestivamente ao
invés de retificação.
Sustentou-se na r. decisão que, assim procedendo, as informações prestadas
anteriormente não guardavam relação com a realidade da operação de importação e respectivas
cargas vinculadas. A propósito, merece destaque o trecho da r. decisão de fls. 122, a saber:
Examinando-se o conhecimento de embarque (fl. 27) a que se refere o CE objeto da autuação
(fl. 44) verifica-se que o mesmo contém os códigos da NCM 8504.1000, 8539.39.00, 9405.4090
e 9405.9900, sendo que o pedido de retificação do referido CE (fls. 49- 51) foi para inclusão dos
códigos 8504.1000 e 8539.3900. Vê-se, portanto, que o CE objeto da autuação foi registrado
sem a necessária correspondência com o conhecimento de embarque que ele deveria refletir,
sendo informado inicialmente no campo NCM Posição apenas o código 9405 (fl. 41)
Em suas razões, pleiteia a reforma do r. julgado pelas razões a seguir:
- Pugna pela existência da prescrição intercorrente.
-Impossibilidade da lavratura do Auto, posto que a IN 1473 de 2014 teria revogado a
IN 800/2007, em especial os prazos previstos nos artigos 45 a 48.
-Defende ainda que não há descrição dos fatos e subsunção a norma de forma clara,
motivo pelo qual ensejaria a nulidade do mesmo.
-Por ser uma mera representante do transportador NVOCC, é parte ilegítima para
figurar no pólo passivo deste feito.
-Ademais, entende pela ilegalidade da imposição de multas pela prestação a destempo
das informações de porque a IN 800/2007, no que toca as sanções e os prazos, somente
entraria em vigor a partir de 1o de Abril de 2009.
-Por fim, aduz pela falta da proporcionalidade da multa e pede relevação da
penalidade.

Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.391 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001889/2009-13

2
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O Tema em apreço, embora seja objeto de estudos e teses de riquíssimos valores
jurídicos, não pode prosperar em Processo Administrativo Fiscal, especialmente em razão da
plena vigência da Súmula 11. Eis a sua redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal

Do exposto, não há que se prosperar esta tese.
3
DA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS COMPATÍVEL COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
4
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
27-A II DA IN 800 de 2007.
O recurso merece provimento. Na data de 1o de Setembro de 2021 entrou em
vigor a IN no 2044 de 2021, a qual alterou dispositivos da IN no 800/2007. Neste cenário, merece
destaque a nova redação do artigo 27, A, II da referida norma.
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do CE,
bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021).

Da leitura deste dispositivo, resta evidente que a inclusão de itens restou permitida
a título de retificação, que, diga-se de passagem, não é punível com multa pelo embaraço,
segundo a própria legislação, assim como pela Solução de Consulta no 02 de Fevereiro de 2016 e
Súmula 186 desta Egrégia Corte. Eis as suas redações:
SC COSIT- 02/2016-ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.391 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001889/2009-13

de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
SÚMULA CARF No 186-Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
‘A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)’.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-003.995 e
3201- 007.106.

As informações iniciais foram prestadas pela recorrente na data de 12/02/2009 por
meio do registro das informações constantes no CE Mercante Filhote no 010905016279852,
vinculado ao CE Mercante Genérico no 010905009823151. De acordo com o extrato de escala de
fls. 47, o navio atracou aos 20/02/2009.

O detalhe reside justamente no pedido formulado aos 09/04/2009 informando o
equívoco no fornecimento das informações iniciais e solicitando o desbloqueio do sistema para
fins de correção nos termos das fls. 23. As fls. 38 restou deferida a retificação.

Sendo assim e, fundamentado especificamente na alteração normativa promovida
pela IN no 2044 de 2021 que deu nova redação ao disposto no artigo 27-A, II da IN 800/2007,
entende-se ser correto o provimento deste ponto a fim de cancelar o lançamento da multa
decorrente do Auto de Infração pautado pela suposta infração do artigo art. 107, inciso IV,
alínea "e", do Decreto lei no 37/66.
5
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107,
IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
Quando for o caso de NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PRAZO,
entende-se perfeitamente aplicável a multa em decorrência do atraso pela prestação de
informações de desconsolidação. A obrigação do agente em promover tempestivamente o
respectivo registro da declaração sob pena de incorrer-se na multa objeto deste recurso, decorre
da conjugação das normas previstas na IN 800/2007, com especial destaque ao dispositivo 22,
“d”, III e art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto lei no 37/66, com a redação dada pela
Lei no 10.833/03.
Assim não ocorrendo, caracteriza-se a infração aduaneira, consoante redação do
94, “caput” e de seu “§2o, do Decreto Lei 37/1966, independente de debates sobre a intenção do
recorrente.
O fundamento da retroatividade benigna não se aplica, tendo em vista que a
implementação e vigência da IN 1473/2014, em momento algum excluiu do mundo jurídico-
aduaneiro a obrigatoriedade de aplicação da multa em epígrafe. Decorre de imposição legal a
sanção, até mesmo como consequência da força normativa que o Decreto Lei 37/1966 possui.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.391 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001889/2009-13

Reitera-se que os institutos jurídicos e respetivas normas presentes no referido
Decreto Lei não foram atingidas pela vigência da IN 1473/2014. Instrução Normativa alguma
tem o condão de criar ou extinguir direitos, institutos e sanções previstas em Decretos-Leis.
Na qualidade de agente de cargas a recorrente deveria ter promovido o registro da
declaração tempestivamente. Trata-se de um fato corriqueiro e que faz parte da rotina de
negócios atrelados a atividade exercida pela empresa. Uma vez intempestiva a declaração,
naturalmente haverá uma sanção, também de natureza administrativa.
Por fim, importante destacar vasto repertório jurisprudencial desta Colenda Corte
neste sentido:
Processo no 11968.001172/2009-35 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-008.663 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de dezembro de
2020 Recorrente BDP SOUTH AMERICA LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/10/2008,
13/10/2008 INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45
PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA. A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração,
pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com
fundamento no dispositivo legal.
Processo no 11128.001185/2010-30 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.779 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
Processo no 11128.004020/2010-10 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.777 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
6
DA QUESTÃO SOBRE VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.391 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001889/2009-13

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Do exposto, tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas
nesta Corte.
7
DA RELEVAÇÃO DE PENALIDADES.
Por fim, no tocante ao pedido de relevação de penalidade, entende-se pela
inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo. Dito isto, tal pleito deve ser
formulado em situações excepcionais e específicas ao Chefe do Ministério, consoante redação do
artigo 736 do Regulamento Aduaneiro.
DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou-lhe provimento para cancelar o lançamento da multa.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira
Consta do auto de infração lavrado, às fls. 16/17, o seguinte:
(...)
A empresa DC LOGISTICS BRASIL LTDA (representada por
AMAZONCARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA), na
qualidade de agente de carga, iniciou processo de desconsolidação de
cargas no dia no 12/02/2009 às 15:40:13h, quando incluiu, no Siscomex
Carga, CE mercante filhote n° 010905016279852, amparado pelo CE
mercante genérico n° 010905009823151.
A embarcação 9007271 - ALIANÇA MARACANÃ, que transportou a
carga incluída no Manifesto de Baldeação de Carga Estrangeira n°
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.391 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001889/2009-13

0109B00208100 e acobertada pelo CE mercante genérico supracitado,
chegou ao destino deste CE, o Porto de Manaus, no dia 20/02/2009 às
06:58:00h, conforme registro na escala 09000029770.
No dia 09/04/2009, a empresa efetuou solicitação de alteração de NCM
do item 0001 (inclusão dos NCMs 85041000 e 85393900) para o CE
mercante filhote supracitado. A Receita Federal deferiu a solicitação no
dia 17/04/2009.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 50, inciso II, o transportador
prestou a informação - alteração de NCM - intempestivamente, pois o
prazo para tanto se esgotou no momento da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, dia 20/02/2009 às
06:58:00h.
A empresa autuada, através de sua representante, efetuou a solicitação
de ofício para retificação de NCM, o que deu início ao processo n°
10283.001889/2009-13.
(...)
Infere-se que a autuação fora lavrada em razão de a ora recorrente ter deixado de
informar, no Conhecimento Eletrônico (CE), códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) referentes às mercadorias transportadas.
Há disposição acerca da responsabilidade em caso de retificação na Instrução
Normativa no 800/2008, conforme redação vigente à época da infração:
Art. 27. Descumpridos os aspectos formais, o transportador poderá
solicitar alteração à RFB, por escrito, somente para cargas estrangeiras
ou de passagem.
(...)
§ 3o A alteração e a retificação autorizadas no sistema não eximem o
transportador da responsabilidade pelos tributos e penalidades cabíveis.
Constata-se que há exigência de que as informações sejam completamente
prestadas antes da atracação ao porto nacional, conforme artigo 50, parágrafo único, inciso II, da
Instrução Normativa RFB no 899/2008, citado pela autoridade aduaneira no auto de infração.
Entendo que as informações devem ser prestadas de forma regular e no prazo
disposto na legislação, a fim de não estimular a apresentação de informação sem o conteúdo
próprio no prazo estipulado, de forma a permitir a retificação a qualquer tempo e em prejuízo à
antecedência disposta na legislação para o controle de mercadorias nas atividades fiscalizatórias
da Aduana.

Ademais, no caso sob análise, verificamos que se trata, na verdade, de adição de
mercadoria (código NCM) não informada no CE e não de retificação.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.391 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.001889/2009-13

Com efeito, a inclusão de carga em Conhecimento Eletrônico (CE) não consiste
em mera retificação do documento, uma vez que se trata de informação relevante para
identificação da operação, qual seja, informação de que existe uma mercadoria objeto de
transporte e, o mais importante, identificação da mercadoria (código NCM), informações
essenciais para o exame de riscos e procedimentos a cargo da autoridade aduaneira.
Logo, discordo do ilustre relator, nessa parte, e, portanto, não dou provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 187
DF CARF MF
Original